Tribunal: TJDFT
Processo: 0714009-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. CREDOR FIDUCIÁRIO. INCLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.
1. Inadmissível agravo de instrumento que invoca matéria não discutida nem decidida na instância de origem.
2. Agravo interno conhecido e não provido.